Tribunal: TCU
Processo: 030.295/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1940/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de adoção de medida cautelar, contra atos exarados pela presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren/RN, Sra. Silvia Helena dos Santos Gomes, com o aval da Diretoria da entidade, nos quais restariam configurados os vícios de nepotismo, desvio de finalidade, desvio de função e ausência de publicidade. Considerando que, segundo o denunciante, em síntese, teria ocorrido prática de nepotismo em decorrência da nomeação da cunhada da presidente para o cargo de Controladora do Coren/RN; desvio de finalidade referente à criação de função gratificada de Coordenadora de Comunicação em favorecimento à pessoa ligada à campanha eleitoral; desvio de função do secretário executivo para atuar nas funções de agente administrativo junto ao setor de licitações; omissão de publicação de atos oficiais no site do Coren/RN, notadamente de pautas e atas das reuniões de Diretoria e Plenário; e possível pagamento de auxílios, representações, jetons e diárias extrapolando os créditos orçamentários de contratos, bem como avenças com fornecedores sem a formalização de contrato; Considerando que a denúncia deve ser conhecida, eis que presentes os requisitos de admissibilidade; Considerando que foi realizada diligência para esclarecimentos acerca dos elementos trazidos aos autos, exceto quanto à última questão (possíveis pagamentos irregulares), uma vez que não foram apresentados indícios suficientes que autorizassem uma investigação mais aprofundada; Considerando que, após análise da farta documentação apresentada, a Sefip concluiu que: "o suposto nepotismo aventado pelo denunciante não se confirma, pois o grau de parentesco apontado foi desfeito pelo divórcio da Sra. Silvia Helena dos Santos Gomes ainda em 1993 (peça 36, p. 3), sendo que a nomeação da Sra. Telma Silva de Araújo ocorreu em 10/1/2018 (peça 1, p. 3). Em outro giro, constata-se que não há indícios suficientes no sentido de que a atribuição de função comissionada a uma servidora concursada tenha sido realizado na base da troca de favores, principalmente porque o cargo de Coordenador do Setor de Comunicação recebeu competências distintas e ampliadas quando comparadas àquelas do cargo de assessor de comunicação (peça 36, p. 4); o mesmo se dá quanto à alegação de desvio de função pelo secretário executivo do órgão, cujas atribuições foram claramente explicitadas pela entidade (peça 36, p. 5), não existindo por parte de seu titular indícios de exercício de atribuições referentes a outros cargos. Por fim, verifica-se que o site do Coren/RN conta com um botão visível logo ao primeiro acesso, denominado 'Acesso à Informação', que remete a uma página exclusivamente dedicada ao Portal de Transparência da entidade, com inúmeras informações relevantes dedicadas a dar publicidade de seus atos, afastando assim a alegação de omissão de publicação de atos oficiais no site do Coren/RN"; Considerando a proposta uniforme elaborada no âmbito da unidade técnica; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, por unanimidade, em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RITCU e art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pelo denunciante, tendo em vista a ausência dos requisitos para sua concessão; c) enviar cópia deste acórdão e da instrução de peça 48 ao Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren/RN e ao denunciante; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 030.295/2018-1 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren/RN 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há.